Tribunal: TJDFT
Processo: 0703332-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703332-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: DALVA VIANA BEZERRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 55393982), interposto pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face de DALVA VIANA BEZERRA ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, processo n° 0700337-18.2024.8.07.0007, acolheu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando à requerida a obrigação de custear integralmente os serviços de tratamento, em regime domiciliar, no prazo máximo de cinco dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00, nos termos a seguir (ID 183217493 na origem): À secretaria para que retire o sigilo do feito, haja vista que a ação não se enquadra nas hipóteses do art. 189 do CPC. Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por DALVA VIANA BEZERRA em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. A autora afirma que é beneficiária do plano de saúde da parte ré, que foi internada no dia 03/01/2024, após uma queda, e que continua internada porque não pode receber alta medica sem os cuidados do homecare, alegando que já estava em homecare antes desta internação no hospital. Requer a concessão de tutela antecipada de urgência, para que a ré seja obrigada a custear o seu tratamento em sua residência, fornecendo o HomeCare, a cama hospitalar, a dieta industrializada, medicamentos e material, fisioterapeuta, no prazo de 24h sob pena de multa diária a ser estipulada por este juízo; tudo nos mesmos moldes que já haviam sido implantados, requerendo a reimplantação. Decido. Analisando os autos, convenci-me que resta evidenciada a probabilidade do direito alegado pela parte autora, que comprova pelos documentos juntados com a inicial, a existência de relação jurídica com a parte ré, a indicação prescrita por médico, na qual atesta que a autora pode realizar o tratamento em regime domiciliar, e o requerimento de reimplantação do home care ainda não deferido pela parte ré. A parte ré não pode impedir o tratamento necessário para o restabelecimento da autora, sob pena de afronta aos direitos constitucionais à vida e à saúde. Deve-se observar, também, que cabe ao médico que acompanha o estado de saúde do paciente recomendar o tratamento necessário para a doença em questão. Ademais, a demora no julgamento pode representar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois se trata de procedimento essencial à preservação da vida, da saúde e da integridade física da autora, que ao permanecer no hospital, sem necessidade, corre risco de contrair doenças, prejudicando a sua saúde. Por fim, registro que não há perigo de irreversibilidade da medida, porquanto, em caso de improcedência final de seus pedidos, o autor poderá ressarcir os valores despendidos pela requerida. Por todos esses fundamentos, em razão da presença dos requisitos dispostos no artigo 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, determinando à requerida a obrigação de custear integralmente os serviços de tratamento, em regime domiciliar, nos moldes prestados anteriormente, no prazo máximo de cinco dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Registre-se. Defiro a tramitação prioritária. Registre-se. Cite-se a ré, nos moldes do art. 334 do CPC. CONFIRO a presente decisão força de mandado de intimação. A Agravante alega em suas razões recursais que a parte agravada não logrou êxito em demonstrar os requisitos para a concessão de tutela, uma vez que o caso em tela diz respeito à inobservância, por parte da Agravada, dos critérios de elegibilidade para o acesso ao home care, que é feito segundo parâmetros da ABEMID – Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar e NEAD – Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar. A Agravante alega que a agravada não acostou documentação hábil a elidir o laudo, que entendeu pela inelegibilidade da Agravada para o referido atendimento. Por fim, a Agravante argumenta que a cobertura de tratamento domiciliar não é obrigatória aos planos de saúde, de modo que não poderia ser compelida a assim fazê-lo, até mesmo em observância ao Art. 12 da Lei no 9.656/98. Invoca, ainda, a Resolução no 08/98 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU, bem como o §3, do artigo 10, da Lei 9.656/98 para infirmar a decisão agravada, além de entendimentos jurisprudenciais. A Agravante pleiteia atribuição do efeito suspensivo para suspender a decisão agravada. Para tanto, alega que a parte agravada não demonstrou os requisitos para lograr a assistência de home care, alegando, genericamente, que experimentará prejuízos. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo recursal devidamente recolhido (ID 55393983). É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I e ss., do CPC e tempestivo. Preparo recursal devidamente recolhido (ID 55393983). DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo, sendo necessária a concomitância dos requisitos do Art. 300 do CPC para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir das alegações da Agravante e do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Isso porque, muito embora a Agravante tenha trazido algumas questões a respeito da (des)necessidade de internação domiciliar diante da natureza do serviço de home care e da situação fática da Agravada, o caso em questão recomenda a manutenção ao menos por agora, da medida deferida na origem, já que se trata, exata e pontualmente, sobre o debate em torno da elucidação do alcance do atendimento a ser prestado pela Agravada em relação ao tratamento (em sentido lato) feito em domicílio. Isso porque o Agravante traz aos autos a ausência de cobertura dessa modalidade em face do fato de a Agravada não haver logrado pontuação para tal, aliado ao argumento de não haver comprovado a necessidade, em contraste com o processo na origem, no qual se verifica a prescrição médica (IDs 183199608, 183199607, 1566934520 e 183195479), infirmando a alegação da Agravante de omissão documental.Trata-se de uma inferência que demanda abordagem mais verticalizada, que deverá ser feita na origem, por ocasião do transcurso do processo e, nessa esfera recursal, pela contraminuta de agravo. O juízo monocrático deferiu a tutela com base na indiciariedade do que foi apresentado ali, não podendo se dizer que a Agravada nada apresentou para balizar seu pedido. Além disso, muito embora a Agravante falado em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, entendo que se trata de dano genérico, de natureza abstrata, tendo em vista que não se tem nos autos elementos que possam evidenciar tal impacto no orçamento, ao menos por agora, até porque inexistem elementos nos autos que informem a onerosidade de imediato. Por outro lado, no caso de restar vencedor, a Agravante poderá suspender o tratamento, se assim ficar consignado no julgamento do mérito do presente recurso. Ao contrário, entendo existir dano reverso, pois caso não se mantenha a decisão, a Agravada poderá experimentar gravames. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte Agravante, sendo que ambas, Agravante e Agravada, podem aguardar o deslinde do mérito. O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, não abarcando a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, não entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atribuição do efeito suspensivo, tendo em vista que não houve demonstração pela parte agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2024 14:06:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador